Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-95.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001115-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (EMBARGADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), DANIELE DRUWE ARAUJO - CPF: 341.780.618-60 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), DANIELE DRUWE ARAUJO - CPF: 341.780.618-60 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (EMBARGANTE), DANIELE DRUWE ARAUJO - CPF: 341.780.618-60 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REARTICULAÇÃO PARA ANÁLISE DE QUESTÕES MERITÓRIAS CLARAS – REJEIÇÕES QUE SE IMPÕE.

(1) – Considerando aspectos comuns, não reside qualquer vício formal que os embargos de declaração feitos por ambas as partes sejam analisadas em um único posicionamento.

(II) – Não existindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, de rigor é a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelas partes. Os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito já apreciado para tentativa de emplacas as teses que não foram aceitas pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Tratou-se, na origem, recurso de agravo de instrumento formalizado por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER contra decisão proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de número 8199-68.2015.811.0045, ação indenizatória, com pedido de antecipação de tutela, que acolheu decadência, declarou a caducidade do direito de preferência bem como determinou o prosseguimento da lide para aferição de eventuais perdas e danos. O voto do eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS conheceu e desproveu o recurso. Divergindo do voto do eminente Relator, em face de declaração da prescrição, questão de mérito, a rigor do que prescreve o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, esvaziada a segunda pretensão de prosseguimento do feito, restou condenada as FAZENDAS PUBLICAS REUNIDAS nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa. Saindo vencedor este posicionamento, na qualidade de redator designado, me apresenta analisar estes embargos de declaração.

Sustentaram os agravantes ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER, omissão do voto vencedor já que não mencionou que os honorários advocatícios pertencem aos patronos destes. Desse modo, pretendem que sejam esclarecidas estas questões, isto é, definir que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados que representam os agravantes ODAIR e DAIANA. Omissão já que não fixou honorários recursais.

Já FAZENDAS PAULISTAS REUINIDAS LTDA, para que seja ofertada a possibilidade de prosseguimento da ação, no que tange as PERDAS E DANOS. E, por outro lado, sustentam desacerto da decisão no que tange ao arbitramento dos honorários pelo percentual e, neste contexto, afirma a necessidade de fixar honorários por equidade, na forma do prescrito pelo § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Redator Designado).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como registrado no relatório acima, quando do julgamento do recurso, não agradou nem a gregos ou troianos e, neste contexto, ambas as partes desejam complementação do julgado apontando o vício da omissão, contradição, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos, numa visita dentro dos autos e nas condições que foram expostas no voto vencedor que, conquanto sucinto, pois feito oralmente, não estão presentes os requisitos aptos ao acatamento dos argumentos trazidos por ambas as partes em sede de embargos de declaração que tem condições exatas que não podem ser flexibilizados sob pena de propiciar uma nova discussão em relação ao próprio mérito.

Com relação aos embargos interpostos por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER, em que pesem os argumentos trazidos, não contém qualquer vício a ser sanado ou esclarecido em sede de embargos de declaração. Isto porque, se a decisão de piso, eliminando aquela questão pertinente ao prosseguimento do feito em relação às benfeitorias condenou a FAZENDAS PAULISTAS REUINIDAS LTDA nos custos do processo e honorários advocatícios, sendo sucumbente esta, está claro que a verba pertence ao advogado da parte vencedora. Qualquer esclarecimento se apresenta de todo desnecessário e basta que se vislumbre o que está contido no artigo 85 do Código de Processo Civil – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor.

No que tange a necessidade de aplicação de honorários advocatícios a condenação já está concretizada nos autos – 10% sobre o valor atualizado da causa.

O que, em verdade, embora de forma não ostentada com clareza, desejam os embargantes o arbitramento de honorários pelos serviços desempenhados com a instauração desta peça processual – agravo de instrumento. Isto já está superado. Não reside condenação desta verba já que se tratou de decisão da juíza que, acatando a prescrição, determinou o andamento do feito para apuração de eventuais perdas e danos.

E se a pretensão dos embargantes foram contempladas, excluindo o prosseguimento do feito, extinguindo-o totalmente, aplicou-se corretamente em desfavor da agravada as regras de sucumbência. O que, em verdade, embora de soslaio, desejam os impetrantes a majoração desta verba. Incabível porque, em primeiro aspecto, a modificação deste percentual não é caso de omissão, contradição ou obscuridade, predicados estabelecidos no artigo 1.022 do CPC.

Por outro lado, se a intenção era de uma possível majoração, já que se fala em serviços prestados em grau recursal, de todo sabido que, segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil somente se professa em duas situações – conhecimento e desprovimento do recurso e não conhecimento.

E o desiderato dado no acórdão, em face do voto vencedor instalado pela divergência não traduz nenhuma destas hipóteses.

Assim, não existindo os vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e sim mera divergência de interpretação dos comandos que regem a questão, os embargos apresentados por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER devem ser rejeitados.

Nos pontos produzidos por FAZENDAS PAULISTAS REUINIDAS LTDA, também não se vislumbram quaisquer dos vícios que permitem a interposição de embargos de declaração e, neste aspecto, pretende tão somente emplacar a sua tese, segundo o posicionamento dos votos vencidos.

Isto porque, com muita clareza ficou registrado no voto divergente que saiu vencedor. Acatada a questão da prescrição, prejudicado se apresenta o prosseguimento do feito para apuração de perdas e danos.

Ora, se a prescrição é mérito, a rigor do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, esvaiu todo e qualquer direito em relação à pretendida indenização por perdas e danos. Seria um contra-senso jurídico, segundo penso, extinguir o principal e prosseguir com o acessório. Portanto, se a ação declaratória de nulidade foi extinta, perdas e danos decorrentes da mesma seguiu o mesmo caminho.

Como registra o artigo 92 do Código Civil Brasileiro – Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório aquele cuja existência supõe a do principal.

Por outro lado, ao pretender a aplicação do princípio de equidade, deve ser visto que o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil é muito claro em arbitrar os honorários numa ordem sequencial, condenação, proveito econômico e valor da causa. No caso em apreço, deve ser aplicado sobre o valor da causa à vista de que, não existe condenação, não existe como verificar proveito econômico e, neste viés, sobeja tão somente à última parte – sobre o valor da causa. A pretensão de aplicar o princípio da sucumbência, como regra do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil diz respeito tão somente quando a condenação for em valor irrisório, o que não é o caso dos autos.

Confesso nesta oportunidade que me alinho a tal entendimento já que, em várias situações, poderão ocorrer violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e até produzir um possível enriquecimento sem causa. Entretanto, estou amordaçado pelo que está consignado pela tese 1.076 do colendo Superior Tribunal de Justiça que não admite, no caso em comento, a aplicação do principio de equidade.

Feitos estes esclarecimentos, de tudo de extrai que ambos os embargantes, não trouxeram sequer indícios dos vícios elencados no artigo 1.022 e seus incisos do Código de Processo Civil e, neste contexto, apenas pretendem discutir situações claras para emplacarem suas teses que não foram aceitas em relação ao voto vencedor.

Com estes argumentos, REJEITO ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022